Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. QUANTIFICAÇÃO DE ALUGUERES. INOCORRÊNCIA HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a correção da quantificação dos alugueres devidos pela ora recorrente.
2. A estipulação do valor dos alugueres relativos a determinado bem imóvel depende, evidentemente, da avaliação do próprio bem, inclusive para que seja determinado seu estado de conservação.
3. O juízo singular designou perito, que elaborou laudo pericial minuciosamente detalhado e indicou a metodologia empregada para a determinação dos valores correspondentes aos alugueres devidos. 3.1. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.2. A devedora, no entanto, não ofereceu elementos concretos para demonstrar que o valor da avaliação está em desacordo com os preços praticados no mercado imobiliário e apenas indicou a existência de avaliações aleatórias, sem indicar precisamente o valor que entende ser devido ou impugnar os critérios indicados pelo perito. Precedente do Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.